Tribunal: STF
Processo: HC 261553
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado, em 10.9.2025, por Luis Gustavo da Silva Pereira, advogado, em benefício de Kaique Angelucci Guimarães, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.010.268/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Barretos/SP (Ação Penal n. 1502273-34.2024.8.26.0066), em 9.4.2025, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 16 de outubro de 2024, por volta das 23h20min, na Rua Esmeralda, n. 23, São Judas Tadeu, nesta cidade e comarca, KAIQUE ANGELUCCI GUIMARÃES, qualificado as fls., trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 2 (duas) porções de cocaína, acondicionadas em micro-tubos plásticos; e 1 (uma) porção grande de maconha; bem como tinha em depósito, em sua residência, localizada na Avenida Nelson Tomé, n. 359, São Judas Tadeu, nesta cidade e comarca, para entrega ao consumo de terceiros, 54 (cinquenta e quatro) porções de maconha, que juntamente com a outra porção, totalizaram peso aproximado de 1.270g; 30 (trinta) porções de cocaína, acondicionadas em micro-tubos plásticos, que juntamente com as outras duas porções totalizaram peso aproximado de 32,9g, além de 2 (duas) porções com cocaína, com 43g (lacre 017586) e 20g (lacre 017341), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls., laudo de constatação provisória de fls., laudos de exame químico toxicológico de fls.). 



    Segundo restou apurado, KAIQUE trazia consigo e tinha em depósito em sua residência, drogas destinadas ao comércio espúrio, ocasião em que policiais militares, de posse de uma foto publicada no status do Whatsapp do denunciado, em que ele mostrava dois tijolos 
de maconha, indicando a prática do tráfico de drogas, durante patrulhamento pelo bairro São Judas, visualizaram KAIQUE na Rua Esmeralda, n. 23, e deliberaram pela abordagem. 



    Em busca pessoal, no bolso do denunciado, os policiais apreenderam 2 (dois) pinos com cocaína e 1 (uma) porção grande de maconha. Ao ser indagado sobre a foto, KAIQUE confessou ter mais drogas em sua casa e especificou onde as teria guardado. Diante disso, os militares se dirigiram até a residência do denunciado, na Avenida Nelson Tomé, n. 359, São Judas Tadeu, onde foi feito contato com o genitor de KAIQUE, Anderson Rocha Guimarães, o qual franqueou a entrada da equipe e acompanhou as buscas no quarto do denunciado, onde foram localizadas, dentro de uma mochila azul, 54 (cinquenta e quatro) porções grandes de maconha e 30 (trinta) pinos de cocaína, além de uma balança de precisão, dois aparelhos celulares, 40 saquinhos plásticos utilizados para o embalo da droga, R$ 102,00 (cento e dois reais) e uma embalagem contendo bicarbonato de sódio.



    Ainda, constou no auto de exibição e apreensão a apreensão de 43 gramas de cocaína (lacre 0175860), 20 gramas de cocaína (lacre 017341), e 15 gramas de cocaína (lacre 017337), sendo que nesse último não foi constatada a presença de substância entorpecente (laudos periciais de fls.). 



    Por fim, KAIQUE confessou aos policiais que pagou R$ 1.600,00 em dois tijolos de maconha e 100g de cocaína e que estava vendendo para comprar uma moto; que vende as porções de maconha por R$ 70,00 e cada eppendorf a R$ 10,00.



    É certo que as circunstâncias da apreensão, tendo o denunciado sido flagrado na posse de drogas, após os policiais terem recebido fotos do denunciado mostrando que estava na posse de entorpecente, a forma de acondicionamento da droga apreendida, parte em porções individuais e já separadas para a venda, parte ainda para ser fracionada, além de apreensão de apetrechos para o embalo e preparo da droga, somado ao fato de ser o denunciado pessoa conhecida pelo envolvimento anterior com o tráfico de drogas, indicam, indubitavelmente, que todo o entorpecente apreendido lhe pertencia e se destinava ao comércio espúrio e que o dinheiro apreendido era referente a venda de drogas já realizada” (fls. 1-3, e-doc. 2). 



    3. Em 30.5.2025, a Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:



    “PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA ABORDAGEM E DA BUSCA PESSOAL REALIZADAS PELOS POLICIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. FLAGRÂNCIA CONFIRMADA DURANTE A AÇÃO POLICIAL. REJEIÇÃO. Presença de juízo objetivo de probabilidade. Policiais receberam informação de que o réu praticava a traficância e, em patrulhamento, depararam-se com ele na via pública, na posse de porções de maconha e cocaína, tendo o acusado indicado a existência de mais drogas em sua casa, as quais foram localizadas em seu quarto, juntamente com petrechos, celulares e dinheiro. Circunstâncias concretas que justificaram a abordagem e a busca pessoal, tendo o apelante confessado, em juízo, a torpe mercancia. Situação de flagrância de crime permanente confirmada a posteriori, a legitimar a ação policial. Válida a ação dos captores e, por conseguinte, a apreensão dos entorpecentes e demais itens. 



    MÉRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial comprovou a ilicitude das substâncias apreendidas (maconha e cocaína). Depoimentos dos policiais militares, que atestaram a apreensão de drogas, petrechos e dinheiro na posse do acusado após prévia denúncia de que ele realizava o comércio espúrio –, amparados pela confissão judicial. Destinação mercantil das drogas evidenciada. Impossibilidade de absolvição.



    Penas. Base fixada em 1/6 acima do piso legal, por conta da natureza das drogas apreendidas, em especial, a cocaína, de alto poder deletério, o que se justifica, a teor dos artigos 42, da Lei nº 11.343/06, e 59, do Código Penal. Na segunda fase, menoridade relativa e confissão espontânea, reconhecidas na origem, reconduziram a reprimenda ao piso, não tendo o condão de levá-la aquém desse patamar (Súmula 231 do STJ). Irresignação que não comporta conhecimento quanto à pretensão de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal. Na terceira fase, impossibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em razão da comprovada dedicação do apelante a atividades criminosas, diante do seu histórico de cometimento de ato infracional análogo ao tráfico em tempo recente, bem como dos dados obtidos de seu celular, que indicam intensa e longeva dedicação ao tráfico. Reprimenda mantida. 



    REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Pena concretizada, superior a quatro anos, e circunstância judicial reputada negativa, que justificaram a fixação do regime inicial fechado (CP, 
art. 33, §§ 2º e 3º). Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos ou do sursis penal, eis que não preenchidos os seus requisitos. Negado o direito de recorrer em liberdade. 



    DELAÇÃO PREMIADA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. A norma do artigo 41 da Lei nº 11.343/06 se aplica ao acusado que colabore voluntariamente com a investigação policial e com o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do delito e com a recuperação, ainda que parcial, do produto do crime. No caso, o réu não contribuiu para o encontro das drogas localizadas pelos policiais –, tampouco para a identificação dos demais envolvidos com o delito ou para o combate da torpe mercancia organizada. 



    EFEITOS EXTRAPENAIS. PERDIMENTO DE DINHEIRO. Correto o perdimento, em favor da União, dos valores apreendidos em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 243, parágrafo único, da CF, e no art. 63, I, da Lei de Drogas. 



    Rejeitada a preliminar, apelo parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido” (fls. 2-3, e-doc. 10). 



    4. Contra esse acórdão, foram interpostos recursos especial e extraordinário. Em 18.8.2025, o Presidente da Seção Criminal do Tribunal paulista não admitiu o recurso especial e negou seguimento, em parte, ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema n. 182 da repercussão geral, inadmitindo-o na parte restante. 



    As decisões do Presidente da Seção Criminal foram objeto de agravo em recurso especial e agravo interno, ambos em processamento no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual desprovido o apelo defensivo, também impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.010.268/SP, indeferido, liminarmente, pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 11.6.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal, em 3.9.2025, nestes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. MINORANTE ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 
n. 11.343/2006. 



    2. As instâncias ordinárias entenderam que há elementos suficientes indicando a prática habitual da narcotraficância, tendo como fundamento o registro de ato infracional equiparado ao delito de tráfico de drogas, assim como as mensagens extraídas do celular do réu que comprovam intensa e longeva traficância. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante que justifique a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    5. A negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena está fundamentada em elementos concretos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, o que impede a revisão das conclusões das instâncias ordinárias em sede de habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A dedicação a atividades criminosas impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006’” (e-doc. 8).



    6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a incidência da minorante prevista no § 4º do 
Art. 33 da Lei nº 11.343/06 afigura-se imperativa na presente situação, porquanto o Paciente satisfaz integralmente os requisitos legais para a fruição desse benefício. Com efeito, sua primariedade é atestada pela certidão de antecedentes criminais, ao passo que a ausência de reincidência, evidenciada pela inexistência de outras passagens policiais após a maioridade, robustece a convicção de que não faz do crime seu meio de vida” (fl. 6, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a ausência de habitualidade delitiva emerge com clareza dos autos. O ato infracional pretérito, invocado para afastar o tráfico privilegiado, distancia-se temporalmente da presente imputação, consoante se infere da certidão do processo nº 1501211-27.2022.8.26.0066. Os fatos subjacentes àquele ato remontam a 21 de junho de 2022, ao passo que a presente prisão ocorreu somente em 17 de outubro de 2024. Nesse interregno, o paciente dedicou-se a atividades laborais lícitas, exercendo a função de ajudante em uma marmoraria, demonstrando, assim, seu empenho em manter-se afastado de condutas reprováveis” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a negativa de aplicação do tráfico privilegiado, fundada em um ato infracional não contemporâneo, configura manifesta ilegalidade, porquanto desconsidera o fato de que o paciente preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício. A decisão judicial guerreada, destarte, violou o direito do paciente à individualização da pena e à aplicação da lei mais benéfica, em flagrante descompasso com o Art. 46 da Lei nº 11.343/06” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que “todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao Paciente na respeitável sentença, tanto que, quando da fixação da pena-base, ela foi mantida em seu mínimo legal” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Observa que, “no presente caso, pelo único e simples motivo de o paciente ter tido há dois anos (...), ato infracional, foi afastado o tráfico privilegiado de forma automática e padronizada, contudo, nos termos do novo entendimento desta Corte, o ato infracional pode afastar o redutor, mas não o faz de forma automática” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assinala que, “conforme reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, quando se trata de réu com direito à aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (como é o presente caso, eis que conforme se comprova dos autos, trata-se de apelante primário e de bons antecedentes, não havendo indicativo de participação em organização ou atividade criminosa), aplica-se a fração máxima na dosimetria da reprimenda bem como regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Reitera que “deve ser afastado o óbice da aplicação do tráfico privilegiado que se pautou na mera constatação de atos infracionais praticados quando da adolescência, contudo, deixou de analisar que, desde a sua soltura no ano de 2022 até o dia da prisão em flagrante delito, o paciente, não cometera nenhum crime, logo, está dedicado a família e trabalho, conforme documentação acostada a esta” (fl. 10, e-doc. 1).



    Afirma que “o paciente preenche todos os requisitos exigidos no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, e consequentemente seja fixado regime inicial aberto para cumprimento de pena, bem como seja a reprimenda privativa de liberdade substituída por restritivas de direito, consoante preconiza os arts. 33 e 44, ambos do Código Penal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer seja: 



    a) após parecer do Ministério Público Federal, se necessário, seja concedida a ordem para o fim de aplicar ao paciente a redução, em seu grau máximo, da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, 
§ 4º, da Lei 11.343/2006 e, por via de consequência, converter a pena restritiva de liberdade em restritiva de direito, nos exatos termos do art. 44 do Código Penal bem como fixar o regime inicialmente para o aberto, consoante disposição legal contida no art. 33, § 2º, alínea ‘c‘, do Código Penal;



    b) caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º); 



    c) determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura, por ser medida de direito e da mais pura e cristalina justiça” 
(fls. 14-15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    8. Busca-se na presente impetração aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, em consequência, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    9. Tem-se nos autos que a aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi negada pelas instâncias ordinárias, mantida a negativa pelo Superior Tribunal de Justiça, por concluir-se que o paciente se dedicaria a atividades criminosas, apontando-se como um dos fundamentos o histórico de atos infracionais.



    10. O juízo sentenciante negou a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixando a reprimenda imposta ao paciente com estes fundamentos:



    “Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena. 



    Sopesados os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base majorada em 1/6, em virtude da natureza da substância traficada. O réu utilizou-se de maconha e cocaína no comércio de entorpecentes, esta última consiste em substância que apresenta maior lesividade à estrutura físico orgânica e com maior e mais rápido grau de dependência.



    Na segunda fase, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea permitem o retorno da pena ao patamar mínimo.



    Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 em virtude da existência de elementos que indicam que o acusado se dedica às atividades criminosas. Primeiro pelo passado infracional no Juízo da Infância e Juventude (fls.), em que ele foi apreendido em flagrante por prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas e cumpriu medida socioeducativa de liberdade assistida; observo que ele foi preso nestes autos com apenas 19 (dezenove) anos de idade, pelo que se conclui que há proximidade suficiente para atestar que a dedicação às práticas criminosas ainda perdura. Nesse sentido, colaciono: (...). Verifica-se, ainda, que a publicação feita pelo acusado (fls.), aliadas aos diversos dados extraídos de seu aparelho celular, como mencionado na denúncia, demonstram que o acusado, em fato, se dedicava às atividades criminosas, o que impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena. Veja-se que, das mensagens colacionadas à presente, o acusado, ainda, indica que realizava a venda já há algum tempo e que nunca ‘ninguém reclamou’ da qualidade da droga por ele oferecida. 



    Assim, a pena é estabelecida em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa. 



    Ausentes outras causas modificativas, torno esta pena definitiva, consoante o sistema trifásico de aplicação.



    Posto isto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu KAIQUE ANGELUCCI GUIMARÃES à pena de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, fixado este em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. (...)



    Fixo regime inicial fechado ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do artigo 33, § 3º, do Código Penal. 



    Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e sursis, consoante aos artigos 44, incs. I e III, e 77, caput e inc. II, ambos do Código Penal” (fls. 11-13, e-doc. 11).



    11. A Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal paulista negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a negativa da minorante do 
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na dedicação do paciente ao tráfico de drogas. Este o trecho do voto da Relatora, Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, no qual reafirmada a dosimetria realizada pelo juízo sentenciante:



    “Passo à análise das reprimendas impostas. 



    A pena-base foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, isto é, 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em razão da natureza das drogas apreendidas – em especial a cocaína, de alto poder deletério e potencial viciante –, o que justifica a exasperação, nos termos dos artigos 42 da Lei nº 11.343/06 e 59 do Código Penal, ainda mais quando, como no caso, é expressiva a quantidade apreendida (55 porções maconha, com massa líquida de 1.234,13g, e 34 porções de cocaína, com massa líquida de 73,53g). 



    Na segunda fase, a reprimenda retornou ao piso, em razão das atenuantes da menoridade relativa (fl.) e da confissão espontânea (mídia digital), as quais não têm o condão de conduzir a sanção aquém desse patamar (Súmula 231 do STJ). Consequentemente, não merece conhecimento a irresignação, quanto à pretensão de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, já reconhecida na origem.



    Na derradeira etapa, foi corretamente negada a aplicação do redutor especial (Lei nº 11.343/06). Ora, o benefício, por expressa disposição legal, aplica-se somente aos réus primários, portadores de bons antecedentes e que não se dediquem às atividades criminosas, hipótese em que não se enquadra o réu, tendo em vista o seu histórico (fl.) marcado pela prática de ato infracional análogo ao tráfico ilícito 
de drogas (processo nº 1501211-27.2022.8.26.0066), praticado, recentemente, em 21/6/2022, ao que se soma a existência em seu celular de dados indicativos do envolvimento intenso e longevo com a traficância. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito: (...)



    De se ver, destarte, que a notícia da prática de atos infracionais, embora não constitua fundamento idôneo à fixação da pena-base acima do mínimo legal, pode demonstrar dedicação a atividades criminosas, ainda mais quando em tempo recente, como em espécie.



    Malgrado a primariedade e a pena corporal concretizada (superior a quatro anos, sem exceder oito), a circunstância judicial reputada negativa – a par da gravidade concreta da conduta, de natureza hedionda – por si só autorizou a estipulação do regime inicial mais gravoso (fechado – CP, art. 33, § 3º), que se mantém. Sobre a temática, o Tribunal da Cidadania, mutatis mutandis: (...)



    Com maior razão, inviáveis a concessão de sursis penal (CP, 
art. 77) ou a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44), que não se mostram adequados e suficientes à prevenção e repressão dos delitos, socialmente recomendáveis ou mesmo cabíveis em razão da pena concretizada” (fls. 18-21, e-doc. 10).



    12. No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na negativa do redutor em questão, assentando a impossibilidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos:



    “No caso, o Tribunal de origem manteve afastado o privilégio sob a seguinte motivação: (...)



    Como se verifica, a habitualidade do ora agravante na traficância tem como fundamento o registro de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, praticado em data próxima aos fatos apurados nesses autos, bem como diante da ‘existência em seu celular de dados indicativos de envolvimento intenso e longevo com a traficância’. Logo, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, que o réu é contumaz no comércio espúrio, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 



    A propósito: (...)” (fls. 3-4, e-doc. 9).



    13. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. Diferente do alegado pela defesa, a negativa de aplicação da causa de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 fundamentou-se na dedicação do paciente a atividades criminosas, corroborada pela prática de atos infracionais anteriores, pelo conteúdo das conversas, pelas imagens obtidas no telefone celular apreendido em seu poder e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.



    O cometimento pretérito de atos infracionais não foi considerado como motivo determinante para o afastamento do redutor de pena, mas o quadro probatório indicativo de que o paciente não seria principiante nem que a prática de condutas penalmente ilícitas seria eventual.



    Além do passado infracional no juízo da infância e da juventude, o juízo sentenciante realçou que “a publicação feita pelo acusado (fls.), aliada aos diversos dados extraídos de seu aparelho celular, como mencionado na denúncia, demonstram que o acusado, em fato, se dedicava às atividades criminosas, o que impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena. Veja-se que, das mensagens colacionadas à presente, o acusado, ainda, indica que realizava a venda já há algum tempo e que nunca ‘ninguém reclamou’ da qualidade da droga por ele oferecida” (fl. 12, e-doc. 11). 



    14. Em processo análogo ao presente, o Ministro Gilmar Mendes assentou:



    “(…) é indiscutível que, na adolescência, o agravante não praticou crimes, em seu sentido técnico-jurídico. 



    Ocorre que o tribunal de origem apenas registrou que a prática dos referidos atos infracionais comprova que o agravante não é nenhum principiante. 



    Vale destacar os diversos atos infracionais já praticados pelo ora paciente, quais sejam: a) Receptação de motocicleta em 17 de março de 2014, quando o réu tinha 14 anos; b) Tráfico de entorpecentes em 
17 de julho de 2015, quando o réu tinha 15 anos; c) Tentativa de homicídio no interior da Fundação CASA em 07 de março de 2016, quando o réu tinha 17 anos. 



    Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que todo o contexto fático comprova que o requisito de não dedicação a atividades criminosas 
não foi preenchido” (HC n. 179.012-AgR, Segunda Turma, DJe 6.2.2020).



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte. 



    III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido. 



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 235.834-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA NÃO APENAS COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. PECULIARIDADES DO MODUS OPERANDI A CARACTERIZAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 221.092-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Tráfico de drogas. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Histórico de atos infracionais. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa relacionada com tráfico de drogas. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas na via do habeas corpus para se chegar a conclusão diversa da do juízo 
de origem. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC 
n. 200.302-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.6.2021).



    15. Pelo que se extrai das decisões questionadas, no convencimento motivado das instâncias ordinárias, firmado nas provas constantes dos autos, consideraram-se as circunstâncias concretas do caso para assentar-se a dedicação do paciente a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)



    2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário,